Tribunal: TCU
Processo: 004.706/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2393/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar atendida a deliberação contida no item 9.3 do Acórdão 1701/2020-TCU-Plenário , dar ciência deste acórdão ao 28o Grupo de Artilharia de Campanha - 28o GAC e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.706/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 28o Grupo de Artilharia de Campanha 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.